Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de execução de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa e multa referente à interposição de embargos de declaração protelatórios, o valor deve ser corrigido apenas com atualização monetária.
2. Não pode haver acréscimo de juros moratórios, porque não houve mora, que só se caracterizaria se o executado, após a intimação para pagamento no presente cumprimento de sentença, não tivesse depositado o valor devido no prazo legal.
3. Recurso provido.